Tribunal: TJSP
Processo: 1004732-81.2016.8.26.0281
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Castro Figliolia
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-01-27
Data de publicação: 2020-01-27

Ementa:
AÇÃO REVISIONAL DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE – FINANCIAMENTO DE VEÍCULO – divergência entre a taxa de juros anual e o duodécuplo da mensal que não representa capitalização de juros, mas apenas a incidência desses encargos de forma composta – admissibilidade da formação das taxas contratadas por meio do cálculo de juros compostos, prévio ao início do cumprimento do

Ementa:
AÇÃO REVISIONAL DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE – FINANCIAMENTO DE VEÍCULO – divergência entre a taxa de juros anual e o duodécuplo da mensal que não representa capitalização de juros, mas apenas a incidência desses encargos de forma composta – admissibilidade da formação das taxas contratadas por meio do cálculo de juros compostos, prévio ao início do cumprimento do contrato – financiamento a ser pago em parcelas fixas – diferença entre o valor total das parcelas e o valor do contrato que equivale ao total de juros exigidos, previamente informado à parte – previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada (Súmula no 541 do STJ) – apelante que sabia exatamente qual o valor da dívida e o valor a ser pago – validade – entendimento do STJ proferido em sede de recurso repetitivo – instituição financeira que podia exigir os juros que exigiu, não sendo o caso de alteração do encargo – sentença mantida neste aspecto.

TARIFA DE CADASTRO – cobrança que é válida e estava expressa no contrato de financiamento, celebrado depois do início da vigência da Resolução-CMN n. 3.518/2007 (30/4/2008) – inteligência da Súmula no 566 do STJ – sentença mantida neste tópico.

COBRANÇA DE TARIFAS BANCÁRIAS E OUTROS ENCARGOS – PERTINÊNCIA EXAMINADA COM BASE NAS TESES FIXADAS PELO STJ EM SEDE DE RECURSOS REPETITIVOS – tarifa de registro do contrato que não podia ser cobrada – ausência de comprovação do registro do veículo em nome do apelante junto aos órgãos de trânsito – tarifa de avaliação do bem – instituição financeira que não trouxe laudo que comprovasse a efetiva prestação de serviço de avaliação de veículo usado – seguro de proteção financeira – hipótese em que havia no contrato cláusula optativa para a contratação do seguro, mas sem possibilidade de escolha de seguradora do interesse do consumidor – configuração de venda casada – cobrança do seguro que deve ser afastada – sentença reformada nesta parte.

MULTA POR ATO ATENTATÓRIO À DIGNIDADE DA JUSTIÇA – NÃO COMPARECIMENTO À AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO – desinteresse na realização de audiência de tentativa de conciliação informado – ato atentatório à dignidade da justiça não configurado – multa afastada – sentença reformada neste tópico.

Resultado: recurso parcialmente provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000029501
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1004732-81.2016.8.26.0281, da Comarca de Itatiba, em que é apelante VALDENIR
GONÇALVES DA SILVA, (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado BANCO PAN S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 12a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:Deram
provimento em parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JACOB VALENTE
(Presidente) e CERQUEIRA LEITE.
São Paulo, 27 de janeiro de 2020.
CASTRO FIGLIOLIA
relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004732-81.2016.8.26.0281 - Voto 22874
2
VOTO No: 22874
APEL. No: 1004732-81.2016.8.26.0281
COMARCA: ITATIBA
JUIZ: ORLANDO HADDAD NETO
APTE. : VALDENIR GONÇALVES DA SILVA
APDO. : BANCO PAN S/A
AÇÃO REVISIONAL DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS
JULGADA
PARCIALMENTE
PROCEDENTE

FINANCIAMENTO DE VEÍCULO divergência entre a taxa
de juros anual e o duodécuplo da mensal que não representa
capitalização de juros, mas apenas a incidência desses encargos de
forma composta
admissibilidade da formação das taxas
contratadas por meio do cálculo de juros compostos, prévio ao
início do cumprimento do contrato financiamento a ser pago em
parcelas fixas diferença entre o valor total das parcelas e o valor
do contrato que equivale ao total de juros exigidos, previamente
informado à parte previsão no contrato bancário de taxa de juros
anual superior ao duodécuplo da mensal suficiente para permitir a
cobrança da taxa efetiva anual contratada (Súmula no 541 do STJ)
apelante que sabia exatamente qual o valor da dívida e o valor a
ser pago validade entendimento do STJ proferido em sede de
recurso repetitivo instituição financeira que podia exigir os juros
que exigiu, não sendo o caso de alteração do encargo sentença
mantida neste aspecto.
TARIFA DE CADASTRO cobrança que é válida e estava
expressa no contrato de financiamento, celebrado depois do início
da vigência da Resolução-CMN n. 3.518/2007 (30/4/2008)

inteligência da Súmula no 566 do STJ sentença mantida neste
tópico.

COBRANÇA DE TARIFAS BANCÁRIAS E OUTROS
ENCARGOS PERTINÊNCIA EXAMINADA COM BASE
NAS
TESES
FIXADAS
PELO
STJ
EM
SEDE
DE
RECURSOS REPETITIVOS tarifa de registro do contrato que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004732-81.2016.8.26.0281 - Voto 22874
3
não podia ser cobrada ausência de comprovação do registro do
veículo em nome do apelante junto aos órgãos de trânsito tarifa
de avaliação do bem instituição financeira que não trouxe laudo
que comprovasse a efetiva prestação de serviço de avaliação de
veículo usado seguro de proteção financeira hipótese em que
havia no contrato cláusula optativa para a contratação do seguro,
mas sem possibilidade de escolha de seguradora do interesse do
consumidor configuração de venda casada cobrança do seguro
que deve ser afastada sentença reformada nesta parte.
MULTA POR ATO ATENTATÓRIO À DIGNIDADE DA
JUSTIÇA NÃO COMPARECIMENTO À AUDIÊNCIA DE
CONCILIAÇÃO desinteresse na realização de audiência de
tentativa de conciliação informado ato atentatório à dignidade da
justiça não configurado multa afastada sentença reformada
neste tópico.
Resultado: recurso parcialmente provido.
Vistos.
Trata-se de ação revisional de contrato que o autor Valdenir
Gonçalves da Silva moveu contra o réu Banco Pan S/A.
A ação foi julgada parcialmente procedente (fls. 288/292), para
o fim de ser o réu condenado no pagamento do valor de R$ 939,84 ao autor por ter
aplicado taxa de juros diversa da pactuada. O autor foi condenado no pagamento das
custas processuais e dos honorários advocatícios fixados em R$ 1.000,00, observada
a gratuidade da justiça. O autor foi condenado no pagamento da multa de 2% do
valor da causa por ato atentatório à dignidade da justiça, nos termos do artigo 334, §
8o do CPC.
Inconformado, o autor recorreu (fls. 294/310). Alegou que seu
patrono não compareceu à audiência de conciliação em razão de fato superveniente
justificável. O seu patrono teve que acompanhar outro cliente em ocorrência policial.
Não há que se falar na aplicação da multa. No mais, disse que a cobrança das tarifas é

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004732-81.2016.8.26.0281 - Voto 22874
4
ilegal e abusiva. O valor cobrado referente às tarifas de cadastro (R$ 612,00),
avaliação de bem (R$ 408,00), registro de contrato (R$ 101,54) e seguro de proteção
financeira (R$ 280,00) deve ser restituído. A capitalização de juros é vedada por
ausência de pactuação. A MP 2.170-36/2001 é inconstitucional. Pelo que expôs,
pediu o provimento do recurso para o fim de ser julgada procedente a ação.
Em sua resposta (fls. 313/339), o apelado basicamente pediu
pelo desprovimento do recurso.
Recurso interposto na vigência do CPC/2015, regularmente
processado e sem oposição ao julgamento virtual.
Cessada a determinação de suspensão do recurso exarada nos
autos, uma vez que transitados em julgado os acórdãos proferidos nos recursos
especiais proferidos em sede de recurso repetitivo no 1.578.553-SP e no 1.639.320-
SP, ambos relatados pelo Min. Paulo de Tarso Sanseverino.
É a síntese necessária.
Cessada a suspensão do andamento do processo, desde já
passa-se ao conhecimento do recurso.
Assim anotado, o recurso comporta parcial provimento.
As partes celebraram contrato de financiamento de veículo
instrumentalizado por cédula de crédito bancário (fls. 262/265).
Pois bem. De consumo ou não a relação entre as partes, a
circunstância era indiferente para o desate do litígio. É que de qualquer forma se
atinge o mesmo resultado, como se verá.
A simples circunstância de o contrato ser de adesão não
implica automaticamente o reconhecimento de nulidade, pois não havendo ofensa a
qualquer norma de ordem pública, prevalece a autonomia da vontade, não fustigada
no caso dos autos.
Assim anotado, a instituição financeira poderia fazer incidir os
juros da forma como fez no contrato de financiamento examinado nos autos. Isso
porque a divergência entre a taxa de juros anual e o duodécuplo da mensal não
representa capitalização de juros, mas apenas a incidência desses encargos de forma
composta.
O que se tem nos autos é a admissibilidade da formação da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004732-81.2016.8.26.0281 - Voto 22874
5
taxa contratada por meio do cálculo de juros compostos, prévio ao início do
cumprimento do contrato.
No caso em tela, a circunstância de a taxa de juros mensal
(2,15%) multiplicada por doze não corresponder à taxa anual (29,10%) evidencia a
adoção do método de cálculo de juros compostos e não capitalização.
A previsão de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da
mensal é suficiente para permitir a cobrança do encargo contratado. Esse é o
entendimento sedimentado pelo STJ por meio da edição da Súmula no 541, de
seguinte teor:
“A previsão no contrato bancário de taxa de juros anual
superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a
cobrança da taxa efetiva anual contratada”.
Se a cobrança da taxa efetiva anual é legítima, como
convencionada no contrato dos autos no patamar de 29,10%, não há razão para que
ela seja alterada, ainda que pela soma da taxa de juros mensal se chegue a percentual
inferior.
É descabido se cogitar da ocorrência de capitalização de juros
no contrato objeto de discussão nos autos, uma vez que houve o financiamento de
valor “x” a ser pago em parcelas fixas.
Em verdade, ainda que houvesse capitalização dos juros, tal
expediente é permitido na cédula de crédito bancário por força da Lei Federal no
10.931 de 02 de agosto de 2004, que instituiu, nos artigos 26 e seguintes, o referido
título de crédito, e permite expressamente que sejam pactuados os “juros sobre a
dívida, capitalizados ou não, os critérios de sua incidência e, se for o caso, a
periodicidade de sua capitalização, bem como as despesas e os demais encargos
decorrentes da obrigação” (art. 28, 1o, I).
Neste sentido, confiram-se os seguintes julgados:
“EMBARGOS À EXECUÇÃO Cédula de crédito bancário Juros
capitalização
Possibilidade
A Cédula de Crédito Bancário é
disciplinada pela Lei 10.931/2004, que permite livre fixação dos juros,
capitalizados ou não (art. 28, § 1o, I), sendo inaplicáveis as disposições da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004732-81.2016.8.26.0281 - Voto 22874
6
legislação comum ou especial que forem conflitáveis com a referida lei
Recurso improvido” (Apel. no 0003181-09.2010.8.26.0309, 14a Câmara de
Direito Privado, Rel. Pedro Ablas, j. em 08.02.2012);
“EXECUÇÃO POR TÍTULO EXTRAJUDICIAL
CÉDULA DE
CRÉDITO BANCÁRIO TÍTULO LÍQUIDO, CERTO E EXIGÍVEL LEI
N° 10.931/04, ART. 28 CAPITALIZAÇÃO DE JUROS PACTUAÇÃO
EXPRESSA ADMISSIBILIDADE EMBARGOS IMPROCEDENTES
APELAÇÃO
CONHECIDA
E
IMPROVIDA”
(Apel.
no
0018310-75.2010.8.26.0302, 22a Câmara de Direito Privado, Rel. Matheus
Fontes, j. em 12.01.2012);

'EMBARGOS À EXECUÇÃO
Contrato bancário
Cédula de
crédito vinculado a contrato de abertura de conta corrente

Especificação contratual objetiva de capitalização mensal de juros

Impossibilidade de distinguir-se entre uma obrigação e outra Vínculo
obrigacional único, com base no mesmo contrato
Art. 26 da Lei
10.931/04 Legalidade da capitalização mensal reconhecida Art. 28, §
1o, I, da Lei 10.931/04 Embargos improcedentes Recurso provido”
(Apel. no 0005915-39.2009.8.26.0576, 17a Câmara de Direito Privado, Rel.
Matheus Fontes, j. em 05.10.2011).
Oportuno consignar que é despiciendo o exame a respeito da
aplicação da inconstitucionalidade da MP no 2.176-36/2001, por não se tratar de
hipótese de capitalização de juros.
No tocante às tarifas bancárias, impende salientar que
anteriormente defendi posição no sentido de que, à exceção das expressamente
proibidas pela regulamentação infralegal, as demais poderiam ser cobradas pelas
instituições financeiras. Tal entendimento era fundado na interpretação das
resoluções do Conselho Monetário Nacional e, principalmente, no respeito ao direito
de informação do consumidor, eis que a pactuação das tarifas afastava a alegação de
desconhecimento quanto à sua cobrança.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004732-81.2016.8.26.0281 - Voto 22874
7
Evidentemente, demonstrado o abuso na cobrança de
quaisquer das tarifas, pactuadas ou não, seria o caso de repetição quanto ao seu
pagamento. A circunstância deveria ser aferida no caso concreto.
A par do meu entendimento pessoal, no tocante à tarifa de
cadastro a Segunda Seção do STJ sedimentou entendimento de que ela pode ser
cobrada no início do relacionamento entre o consumidor e a instituição financeira,
contudo, somente nos contratos bancários celebrados depois do início da vigência da
Resolução-CMN n. 3.518/2007, ou seja, a partir de 30/4/2008.
Nesse sentido o enunciado da Súmula no 566:
“Nos contratos bancários posteriores ao início da vigência da
Resolução-CMN n. 3.518/2007, em 30/4/2008, pode ser cobrada a
tarifa de cadastro no início do relacionamento entre o consumidor e
a instituição financeira”.
No caso dos autos a tarifa de cadastro podia ser cobrada, uma
vez que o contrato de financiamento foi firmado em 27 de fevereiro de 2015 (cf. fls.
36), e o item denominado “característica da operação” prevê expressamente sua
cobrança no valor de R$ 612,00 (fls. 262).
Quanto às demais tarifas, a Segunda Seção do STJ firmou
teses que devem nortear a cobrança nos contratos bancários celebrados a partir de
30/04/2008 data de entrada em vigor da Resolução no 3.518/2007 do CMN, que
disciplinou a "cobrança de tarifas pela prestação de serviços por parte das
instituições financeiras e demais instituições autorizadas a funcionar pelo Banco
Central do Brasil”.
Na parte que interessa ao desate recursal, assentou-se no
recurso repetitivo que a cobrança das tarifas de registro de contrato e de avaliação do
bem dado em garantia foi reputada legítima, ressalvada a abusividade da cobrança
por serviço não efetivamente prestado. No que diz respeito ao seguro de proteção
financeira, concluiu-se que a hipótese de venda casada se caracteriza no caso de
restrição à escolha da seguradora. Em verdade, o consumidor deve ter a possibilidade
de optar pela contratação ou não do seguro e com a seguradora de sua escolha.
Nesse sentido, de se conferir as ementas dos seguintes

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004732-81.2016.8.26.0281 - Voto 22874
8
julgados proferidos em sede de recurso repetitivo:
“RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. TEMA 972/STJ.
DIREITO BANCÁRIO. DESPESA DE PRÉ-GRAVAME. VALIDADE
NOS CONTRATOS CELEBRADOS ATÉ 25/02/2011. SEGURO DE
PROTEÇÃO FINANCEIRA. VENDA CASADA. RESTRIÇÃO À
ESCOLHA
DA
SEGURADORA.
ANALOGIA
COM
O
ENTENDIMENTO DA SÚMULA 473/STJ. DESCARACTERIZAÇÃO
DA MORA. NÃO OCORRÊNCIA. ENCARGOS ACESSÓRIOS. 1.
DELIMITAÇÃO
DA
CONTROVÉRSIA:
Contratos
bancários
celebrados a partir de 30/04/2008, com instituições financeiras ou
equiparadas,
seja
diretamente,
seja
por
intermédio
de
correspondente bancário, no âmbito das relações de consumo. 2.
TESES FIXADAS PARA OS FINS DO ART. 1.040 DO CPC/2015:
2.1 - Abusividade da cláusula que prevê o ressarcimento pelo
consumidor da despesa com o registro do pré-gravame, em
contratos celebrados a partir de 25/02/2011, data de entrada em
vigor da Res.-CMN 3.954/2011, sendo válida a cláusula pactuada
no período anterior a essa resolução, ressalvado o controle da
onerosidade excessiva . 2.2 - Nos contratos bancários em geral, o
consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a
instituição financeira ou com seguradora por ela indicada. 2.3 - A
abusividade de encargos acessórios do contrato não descaracteriza
a mora. 3. CASO CONCRETO. 3.1. Aplicação da tese 2.3 ao caso
concreto, mantendo-se a procedência da ação de reintegração de
posse do bem arrendado. 4. recurso especial desprovido” (Resp no
1.639.320/SP, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Segunda
Seção, j. em 12/12/2018);
“RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. TEMA 958/STJ.
DIREITO
BANCÁRIO.
COBRANÇA
POR
SERVIÇOS
DE
TERCEIROS, REGISTRO DO CONTRATO E AVALIAÇÃO DO
BEM.
PREVALÊNCIA
DAS
NORMAS
DO
DIREITO
DO

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004732-81.2016.8.26.0281 - Voto 22874
9
CONSUMIDOR SOBRE A REGULAÇÃO BANCÁRIA. EXISTÊNCIA
DE NORMA REGULAMENTAR VEDANDO A COBRANÇA A
TÍTULO DE COMISSÃO DO CORRESPONDENTE BANCÁRIO.
DISTINÇÃO ENTRE O CORRESPONDENTE E O TERCEIRO.
DESCABIMENTO
DA
COBRANÇA
POR
SERVIÇOS
NÃO
EFETIVAMENTE PRESTADOS. POSSIBILIDADE DE CONTROLE
DA ABUSIVIDADE DE TARIFAS E DESPESAS EM CADA CASO
CONCRETO. DELIMITAÇÃO DA CONTROVÉRSIA: Contratos
bancários celebrados a partir de 30/04/2008, com instituições
financeiras ou equiparadas, seja diretamente, seja por intermédio de
correspondente bancário, no âmbito das relações de consumo. 2.
TESES FIXADAS PARA OS FINS DO ART. 1.040 DO CPC/2015:
2.1. Abusividade da cláusula que prevê a cobrança de ressarcimento
de serviços prestados por terceiros, sem a especificação do serviço a
ser efetivamente prestado; 2.2. Abusividade da cláusula que prevê o
ressarcimento pelo consumidor da comissão do correspondente
bancário, em contratos celebrados a partir de 25/02/2011, data de
entrada em vigor da Res.-CMN 3.954/2011, sendo válida a cláusula
no período anterior a essa resolução, ressalvado o controle da
onerosidade excessiva; 2.3. Validade da tarifa de avaliação do bem
dado em garantia, bem como da cláusula que prevê o ressarcimento
de despesa com o registro do contrato, ressalvadas a: 2.3.1.
abusividade da cobrança por serviço não efetivamente prestado; e a
2.3.2. possibilidade de controle da onerosidade excessiva, em cada
caso concreto. 3. CASO CONCRETO. 3.1. Aplicação da tese 2.2,
declarando-se abusiva, por onerosidade excessiva, a cláusula
relativa aos serviços de terceiros ("serviços prestados pela
revenda"). 3.2. Aplicação da tese 2.3, mantendo-se hígidas a
despesa de registro do contrato e a tarifa de avaliação do bem dado
em garantia. 4. recurso especial parcialmente provido” (REsp
1.578.553/SP, Rel. Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Segunda
Seção, j. em 28/11/2018).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004732-81.2016.8.26.0281 - Voto 22874
10
À vista dos julgados colacionados, a tarifa de registro de
contrato (R$ 101,54) não podia ser cobrada, porque não foi juntado aos autos o
“Certificado de Registro e Licenciamento de Veículo” ou qualquer outro documento
para comprovar o registro do veículo em nome do apelante junto aos órgãos de
trânsito.
A tarifa de avaliação de bens (R$ 408,00) também não podia
ser cobrada. É que a instituição financeira não trouxe laudo que comprovasse a
efetiva prestação de serviço de avaliação de veículo usado.
Não se pode olvidar que o contrato de financiamento é
destinado à aquisição do próprio bem objeto da garantia, pelo que a instituição
financeira já dispõe da avaliação realizada pelo vendedor ao estipular o preço
expresso no contrato e na nota fiscal. Assim, porque não demonstrada a efetiva
avaliação do bem dado em garantia, a cobrança da tarifa de avaliação do bem é
expressamente afastada.
Com relação ao seguro de proteção financeira, no valor de R$
280,00, vê-se na cláusula 11 do contrato (fls. 264) que sua cobertura se referia à
quitação do saldo devedor em caso de morte, invalidez permanente e/ou desemprego.
Constou da apólice que o cliente “poderá, a seu exclusivo critério, conforme opção
contida no QUADRO, contratar seguro de proteção financeira para os casos de
morte, invalidez permanente e/ou desemprego”.
Não obstante, no caso dos autos não houve possibilidade de o
apelante escolher a seguradora. Constou no contrato que a seguradora era Pan
Seguros S/A (fls. 262).
Assim, não foi oportunizada ao consumidor a escolha de
seguradora de seu interesse. A contratação dessa forma configura venda casada, nos
termos do entendimento sedimentado do STJ e na linha do artigo 39, inciso I do
CDC, in verbis:
“Art. 39. É vedado ao fornecedor de produtos ou serviços,
dentre outras práticas abusivas:
I - condicionar o fornecimento de produto ou de serviço ao
fornecimento de outro produto ou serviço, bem como, sem justa causa,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004732-81.2016.8.26.0281 - Voto 22874
11
a limites quantitativos”.
Dessa forma, a cobrança do seguro de proteção financeira deve
ser afastada.
O apelante também se insurgiu quanto à condenação no
pagamento de multa de 2% do valor da causa por ato atentatório à dignidade da
justiça pelo não comparecimento à audiência de conciliação.
Dispõe o artigo 334 do CPC, in verbis:
“Art. 334. Se a petição inicial preencher os requisitos
essenciais e não for o caso de improcedência liminar do pedido, o juiz
designará audiência de conciliação ou de mediação com antecedência
mínima de 30 (trinta) dias, devendo ser citado o réu com pelo menos
20 (vinte) dias de antecedência.
Cediço que o parágrafo 8o, do artigo 334 do Código de
Processo Civil impõe a aplicação da sanção nas hipóteses de não comparecimento
injustificado.
Não obstante, dispõe o § 5o do referido artigo: “§ 5o O autor
deverá indicar, na petição inicial, seu desinteresse na autocomposição, e o réu
deverá fazê-lo, por petição, apresentada com 10 (dez) dias de antecedência,
contados da data da audiência.”
O apelante não informou na petição inicial seu desinteresse na
designação de audiência de conciliação. Não obstante, ao ser intimado para
comparecimento na audiência, juntou petição para expor que não tinha interesse na
realização de audiência de conciliação. Alegou que o “patrono com experiência na
área de contratos bancários não tem verificado na prática que a requerida aceite
algum tipo de acordo em audiência” (fls. 99). A petição foi protocolada em
27/06/2017 e a audiência estava agendada para 09/08/2017.
Se já havia tal informação nos autos, não poderia o apelante
ser condenado por ato atentatório à dignidade da justiça pelo não comparecimento a
uma audiência previamente rejeitada.
Assim, não restou configurada a prática de ato atentatório à

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004732-81.2016.8.26.0281 - Voto 22874
12
dignidade da justiça pelo apelante, sendo de rigor o afastamento da multa de 2%
sobre o valor atualizado da causa imposta em favor do Estado a tal título.
Em suma, o recurso é parcialmente provido, para o fim de ser a
ação julgada parcialmente procedente em maior extensão. Assim, deve ser afastada a
cobrança das tarifas de registro do contrato (R$ 101,54) e de avaliação de bens (R$
408,00), bem como do seguro de proteção financeira (R$ 280,00), determinada a
repetição de forma simples dos respectivos valores, com atualização monetária desde
a data do desembolso e com acréscimo de juros de mora de 1% ao mês desde a
citação, porque a relação é contratual. Afasta-se, também, a multa de 2% sobre o
valor da causa imposta ao apelante pelo não comparecimento na audiência de
conciliação.
Por fim, a hipótese é de sucumbência recíproca, uma vez que
houve ganhos e perdas econômicas de lado a lado que se equivalem.
A compensação de honorários advocatícios é vedada nos
termos do artigo 85, § 14 do CPC, in verbis: “Os honorários constituem direito do
advogado e têm natureza alimentar, com os mesmos privilégios dos créditos
oriundos da legislação do trabalho, sendo vedada a compensação em caso de
sucumbência parcial”.
O apelante obteve em 1o grau a condenadação do apelado no
pagamento do valor de R$ 939,84 por ter aplicado taxa de juros diversa da pactuada.
No recurso, obteve o afastamento de duas tarifas e do seguro no valor total de R$
789,54. A fixação dos honorários advocatícios ainda que em 20% do proveito
econômico obtido se mostraria irrisória. Dessa forma, nos termos do artigo 85, §§ 2o,
8o e 11 do CPC, fixa-se o valor dos honorários advocatícios devidos ao patrono do
apelante em R$ 1.200,00.
Da mesma forma, a fixação dos honorários advocatícios ainda
que em 20% do proveito econômico obtido pelo apelado se mostraria irrisória
considerado que o proveito econômico obtido pela instituição financeira diz respeito
à manutenção da cobrança da tarifa de cadastro no valor de R$ 612,00 e à
determinação de devolução do valor de R$ 1.729,38 de forma simples. Assim, nos
termos do artigo 85, §§ 2o, 8o e 11 do CPC, fixa-se o percentual dos honorários
advocatícios devidos ao patrono do apelado em R$ 1.200,00, observada a gratuidade

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004732-81.2016.8.26.0281 - Voto 22874
13
da justiça concedida ao apelante (fls. 92).
As quantias ora fixadas são adequadas para remunerar os
advogados das partes, considerada a natureza e a importância da causa, o trabalho
desenvolvido, o tempo de tramitação e o local da prestação do serviço. Cada parte
arcará com a metade das custas processuais.
Nesses moldes, dá-se parcial provimento ao recurso.
CASTRO FIGLIOLIA
Relator